Tribunal: STF
Processo: ARE 1322454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. INCIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente.



    Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada “pois entre a data da intimação da Agravada e a data da interposição do respectivo Agravo contra a decisão denegatória do presente Recurso Extraordinário não se considerou como dia útil o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, nos termos do artigo 220 do CPC”.



    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-ST. BASE PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 593.849/MG DO STF (TEMA 201). DECRETO ESTADUAL Nº 54.308/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DAS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Consoante Recurso Extraordinário nº 593.849/MG do STF (Tema 201), descabe a compensação administrativa, devendo o contribuinte pagar o ICMS-ST conforme estabelecido e, posteriormente, caso comprovada que a base de cálculo efetiva da operação foi inferior a presumida, requerer a restituição da diferença paga a maior.



    2. Tendo em vista os princípios da isonomia e da equidade, a restituição da diferença também deve ocorrer quando o valor presumido for inferior ao efetivo, de forma que a Fazenda Pública também deve ser beneficiada.



    3. Considerando que o Decreto Estadual nº 54.308/18 foi editado a fim de se adequar ao entendimento firmado no julgamento do Tema 201/STF, inexistente quaisquer dos vícios formais ou materiais apontados, haja vista que a obrigação do contribuinte substituído de complementar a diferença do ICMS presumido e o efetivo da sua operação de venda não caracteriza instituição ou majoração de tributo, bem como não ofende as garantias constitucionais das limitações ao poder de tributar.



    RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 146, III; 155, § 2º, XII, e 150, I e § 7º, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que não estaria demonstrado que acórdão recorrido julgou válida qualquer lei ou ato local em face da Constituição Federal e pela incidência do óbice da Súmula 280 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A controvérsia dos autos versa sobre os efeitos da Lei Estadual nº 15.056/2017 e dos Decretos nº 54.308/2018 e 54.490/2019, quanto a cobrança do ICMS complementar nas hipóteses em que forem realizadas vendas de mercadorias, sujeitas ao regime de substituição tributária, por valor superior à base de cálculo presumida. 



    (…)



    A questão relativa à restituição da diferença de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária, consoante artigo 150, §7º, da Constituição Federal, restou pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849, senão vejamos: 



    (…)



    A corroborar, recentemente, foi editado o Tema 201 pelo plenário da Corte Maior, o qual estabelece que: 



    É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 



    Outrossim, em concordância com o tema 201 do STF, foi editada a Lei Estadual nº 15.056/2017, que alterou a redação da Lei Estadual nº 8.820/89 (Lei do ICMS/RS), a qual regulamenta todo o procedimento a ser utilizado a fim da consecução da restituição requerida, in verbis: 



    (…)



    Ainda, foi editado o Decreto Estadual nº 54.308/2018, dispondo o que segue: 



    (…)



    Assim, ainda que o Tema 201/STF faça referência apenas aos casos em que a base de cálculo presumida for superior à base de cálculo real, pelo princípio da isonomia e da equidade, o mesmo deve valer em situações contrárias, quando o valor presumido for inferior ao real, tendo em vista que a Fazenda Pública também deve ser beneficiada. 



    Cabe acrescentar que, embora não haja declaração expressa do Supremo Tribunal Federal, o dever de complementação do ICMS pago a menor está previsto na legislação estadual e não contraria o entendimento do RE nº 593.849, ao contrário, coaduna com a sistemática da não-cumulatividade do ICMS. 



    Nessa ordem de coisas, a base de cálculo presumida é meramente provisória, pois dependendo do caso, tem-se a necessidade de verificação da efetivamente praticada, podendo gerar tanto direito à restituição como dever de complementação. 



    Portanto, considerando que o Decreto Estadual nº 54.308/18 foi editado a fim de se adequar ao entendimento firmado no julgamento do TEMA 201/STF, tenho como inexistente quaisquer dos vícios formais ou materiais apontados, haja vista que a obrigação do contribuinte substituído de complementar a diferença do ICMS presumido e o efetivamente praticado na sua operação de venda não caracteriza instituição ou majoração de tributo, bem como não ofende as garantias constitucionais das limitações ao poder de tributar. 



    Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança pleiteada no mandamus, reconhecendo a legalidade do Decreto nº 54.308/18, para fins de adequação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 201.”



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96.Violação reflexa. 1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE nº 1.097.998-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 05/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. ESTORNO PROPORCIONAL: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI nº 725.306-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 23/10/2009)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente